Tribunal: STF
Processo: RE 89696
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-08
Data de publicação: 1979-08-08

Ementa:
- Embargos de terceiro.
- A promessa de compra e venda de imóvel não loteado só se torna oponível erga omnes com sua inserção no Registro de Imóveis. 
- Não pode ser desconstituída penhora de imóvel objeto de promessa de compra e venda, se esta, ainda que celebrada anteriormente à penhora, não estiver inscrita. 
Precedentes do Plenário do STF (ERE 87958).
Embargos de divergência conhecidos e recebidos.